Tribunal: TJDFT
Processo: 0729776-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729776-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, que declinou da competência para processar e julgar a ação de conhecimento movida desfavor do ESTADO DE GOIÁS a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, a regularidade da cláusula contratual que elege o foro de Brasília para resolver todas as demandas referentes ao contrato celebrado entre as partes. Enfatizam que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, de modo que fica sujeito a disciplina da competência territorial e, portanto, de natureza relativa, o que é corroborado pela regra do parágrafo único do art. 52 do CPC. Defendem a incidência dos enunciados de súmula n. 206/STJ e n. 335/STF, requerendo, ao final, a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada, a fim de que seja fixada a competência da 4a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação proposta. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos, notadamente a verossimilhança das alegações, pois há indícios de ilegalidade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato objeto da lide. Afinal, o negócio em questão foi celebrado com a Estado de Goiás, situação que atrai a incidência da Lei n. 8.666/93, cujo art. 55, § 2o, prevê que o foro de eleição para dirimir eventuais questões relativas aos contratos celebrados pela Administração Pública deverá ser o da sua sede, com ressalva apenas no art. 32 § 6o da Lei, não aplicável ao caso. Assim, em se tratando de norma especial, deve prevalecer sobre a regra geral do CPC. Depois, o art. 61, inc. I, da Lei n. 21.268/22 (Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás) estabelece, com fulcro no art. 125, § 1o, da CF, que compete aos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar demandas em que o Estado de Goiás for réu. Nessa esteira, parece escorreita a decisão que declinou da competência para processar e julgar a demanda a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator